Tribunal: CARF
Processo: 10865.722621/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.722621/2012-73
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.948 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE ARARAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/05/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da
Lei 8212/91, na hipótese de compensação indevida, quando demonstrada nos
autos a falsidade da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e
Marcelo Milton da Silva Risso, que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos. Manifestou intenção em apresentar
declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, entretanto, ultrapassado o prazo
regulamentar não foi apresentada tal declaração. Julgamento iniciado em 07/2023 e concluído
em 24/08/2023, período da manhã. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não
participou do julgamento o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Suplente
Convocado) em razão dos votos proferidos pelas Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchier na reunião de julho de 2023. O Conselheiro Maurício Dalri
Timm do Valle (Suplente Convocado) votou apenas no mérito, pela mesma razão.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Maurício Dalri Timm do Valle
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722621/2012-73
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

(Suplente Convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2401-009.635, recurso que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: na aplicação da multa isolada
por declaração falsa em GFIP, não é necessária a imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da
compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
A decisão foi assim registrada:
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir a multa isolada apurada no Debcad 51.021.084-8. Vencidos os
conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora e presidente), José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo, que negavam provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
O contribuinte foi autuado, Autos de Infração DEBCAD no 51.021.083-0 e
DEBCAD no 51.021.084-8, por glosas de compensações indevidas. O Auto de Infração
DEBCAD no 51.021.084-8 refere-se à multa isolada de 150%, cobrada com base no art. 89, § 10,
da Lei 8212/91.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma 9202-005.160, para a aplicação de multa de 150% prevista no art.
89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade
de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a
necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou
contrarrazões.
Petições e documentos de efls. 527 e seguintes, relativos ao parcelamento do
DEBCAD no 51.021.083-0, que não abriga a multa ora sob discussão.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Multa isolada por compensação falsa em GFIP
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista
no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP. No entender da
Fazenda Nacional, é desnecessária a comprovação de dolo do sujeito passivo e a
responsabilidade por infração tributária independe de intenção do agente. Deve ser frisado que a
Fazenda Nacional, em seu apelo extraordinário, não indicou qualquer outra circunstância fática
ou jurídica para a manutenção da penalidade de 150%, de modo que o julgamento do seu recurso
circunscreve-se à necessidade (ou não) de comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo.
Pois bem. Inicialmente, é importante frisar que a tese recursal, segundo a qual,
para a aplicação de multa por não homologação de compensação seria desnecessária a
comprovação de dolo do sujeito passivo e a responsabilidade por infração tributária independeria
de intenção do agente, está em desacordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI
4905. No referido julgado, conquanto não estivesse em discussão a constitucionalidade da norma
inserta no art. 89, § 10, da Lei 8212/91, decidiu-se, com eficácia erga omnes, que “é
inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude,
por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade”. É exatamente
esta a hipótese dos autos, em que aplicada multa de 150% (superior, inclusive, àquela prevista
no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996), sem caracterização de má-fé, falsidade, dolo ou fraude.
No mais, e prosseguindo no exame da matéria, vale transcrever o dispositivo legal
retro mencionado:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Como se vê na regra legal acima, quando o Fiscal comprova a falsidade da
declaração prestada pelo contribuinte em GFIP, apresentada com a finalidade de compensar seus
créditos com seus débitos, deve ser aplicada a multa isolada de 150%. Como a norma utiliza a
expressão "quando se comprove a falsidade da declaração”, a fiscalização tem o dever legal de
comprovar que o contribuinte prestou declaração falsa. A aplicação dessa sanção, ademais, tem
caráter nitidamente punitivo, de tal forma que não dispensa a prova, pelo agente autuante, da
existência de conduta dolosa pelo suposto infrator.
É aplicável, pois, a ressalva contida na primeira parte do caput do art. 136 do
Código Tributário Nacional (“salvo disposição de lei em contrário”), vez que o art. 89, § 10,
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

supra mencionado, é expresso ao determinar a necessidade de comprovação da falsidade, ou seja,
da intenção de falsificar e de fraudar o Fisco.
Sobre a necessidade da existência e de comprovação do dolo, a legislação deve ser
interpretada no seu contexto normativo, sendo sabido que o sistema jurídico-tributário federal
somente admite a imposição de sanção em dobro na hipótese de conduta dolosa do fiscalizado.
Não são as meras circunstâncias de haver compensação indevida ou de ser realizado um
lançamento que atraem a aplicação de sanção de caráter notadamente punitivo e que se aproxima
inclusive do direito penal, mas sim a existência de dolo. Conforme a doutrina do Professor Paulo
Ayres Barreto1:
Significações específicas no discurso jurídico devem ser obtidas a partir dos textos
normativos ou do uso de juristas, e não dos dicionários. Como predica Karl Larens,
“termos que obtiverem na linguagem jurídica um significado específico, como, por
exemplo, contrato, crédito, impugnabilidade, nulidade de um negócio jurídico, herança,
legados, são usados nas leis, na maioria das vezes, com este significado especial”.
O conceito de falsidade é normativo, e não meramente léxico. Corroborando esse
raciocínio, a doutrina de Alfredo Augusto Becker2:
[...] na interpretação de lei tributária que tenha aceito princípio, conceito, categoria ou
instituição, de outro ramo de direito (portanto, já jurídico), no momento em que o
intérprete cumpre com a exigência de integrar e completar a idéia, deverá lembrar-se
(salvo expressa disposição legal) que a idéia resultante é idêntica àquela idéia que
resultou quando, no outro ramo do direito, também se fêz a integração e
complementação da idéia contida na linguagem (fórmula legislativa); por exemplo:
venda, locação, empreitada, incorporação, propriedade, usufruto, furto, empréstimo,
móvel, imóvel, condomínio, título ao portador, herdeiro, sucessão comercial, dividendo,
etc.
[...]
[...] uma definição, qualquer que seja a lei que a tenha enunciado, deve valer para todo o
direito; salvo se o legislador expressamente limitou, estendeu ou alterou aquela
definição ou excluiu sua aplicação num determinado setor do direito [...].
Sem contar o fato de que a palavra falsidade já carrega, em si, uma carga
predominantemente pejorativa (o que derrui a alegação de que falsidade poderia corresponder à
mera falta de realidade), é inquestionável que a legislação tributária federal, em todo o seu
contexto normativo, apenas admite a cominação de sanções de tal magnitude quando presente o
dolo do autuado.
Exemplificativamente, o § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de
ofício será duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando
houver condutas dolosas relativas à sonegação, fraude ou conluio. Ou seja, não é o
inadimplemento isolado do tributo que atrai a aplicação da multa dobrada, mas sim o
inadimplemento doloso. Segundo Marco Aurélio Greco3:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da duplicação
da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que,
por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento

1 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário - Limites Normativos. São Paulo: Editora Noeses, 2016, p. 31.
2 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 108 e 111.
3 GRECO, Marco Aurélio. Tributação do ilícito : estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos
Tributários - IET / coordenadores Pedro Augustin Adamy, Arthur M. Ferreira Neto ; André Folloni ... [et al.]. - São
Paulo : Malheiros, 2018, p. 75.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato
gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento.
No mesmo sentido, a Súmula CARF 14 determina que não é a apuração de
omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa, mas sim a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que exprime a importância do
elemento subjetivo dolo:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
De outro lado, e tratando da compensação de outros tributos federais (que desde a
edição da Lei 13670/2018 segue um regime unificado com as contribuições previdenciárias), o §
17 do art. 74 da Lei 9430/96 preleciona que na hipótese de compensação não homologada será
aplicada multa isolada de 50%, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Isso porque, na hipótese de falsidade, é aplicável a multa de ofício de 150%, nos termos
do § 2o do art. 18 da Lei 10833/034.
Quer dizer, em ambas as hipóteses retro mencionadas (lançamento de ofício e
glosa de compensações), relativas aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, a multa dobrada somente pode ser cominada quando existente atitude dolosa do
contribuinte (sonegação, fraude, conluio ou falsificação), sendo incabível sua aplicação na
circunstância isolada de mera compensação indevida. E a má-fé não se presume, vez que
"inexiste no Direito qualquer princípio que erija a má-fé em regra ou critério de interpretação.
Pelo contrário, notadamente em matéria de penalizações, tenham o caráter que tiverem, é
vedada presunção de tão desabusado teor"5.
Historicamente falando, a aplicação da multa isolada de 150% foi inicialmente
instituída pela Medida Provisória – MP 449/08, que incluiu os §§ 9o e 10 ao art. 89 da Lei
8212/91. Posteriormente, tal Medida foi convertida na Lei 11941/09, ainda vigente e sem
alteração de conteúdo neste ponto. Na exposição de motivos da MP, vê-se que a alteração teve a
finalidade de uniformizar o tratamento dado aos demais tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil6. Quer dizer, não há sentido em interpretar-se o § 10 do art. 89 de
forma dissociada das demais regras relativas aos outros tributos federais, que, como
demonstrado, não dispensam a existência de dolo para a aplicação de multa dobrada.

4 Conforme exposição de motivos da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, que culminou com a atual
redação do § 17 do art. 74 da Lei 9430/96, “a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta hipótese existe previsão específica de
aplicação de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2013”.
5 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Procedimento Tributário. Revista de Direito Tributário. 718. RT. P. 66.
6 17.11. Art. 89:
a) o caput foi alterado para determinar que as regras de compensação serão nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à semelhança dos demais tributos internos;
b) o § 4o foi alterado para deixar consignado que sobre o valor a ser restituído ou compensado incidem os juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, mesmo tratamento
conferido aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e mesmo critério utilizado
na sua cobrança;
c) o § 9o foi incluído para dispor que os valores compensados indevidamente serão exigidos com multa de mora, em
consonância com o tratamento dado aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por força do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, interpretado sistematicamente com a
redação do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Exm/EMI-161-MF-MP-MAPA-AGU-
mpv449.htm, acesso em 8 de janeiro de 2020)
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

Art. 89. [...]
§ 9o. Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de
2008)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Mas não é só. A interpretação conjunta dos §§ 9o e 10 evidenciam, sem qualquer
sombra de dúvidas, que não é a simples compensação indevida que permite a aplicação da multa
isolada, pois essa hipótese é regulada pelo § 9o, segundo o qual os valores compensados
indevidamente serão exigidos com os acréscimos de juros e multa moratórios. O § 10, por sua
vez, requer um elemento a mais, a ser comprovado pelo Auditor-Fiscal, mais precisamente a
falsidade da declaração. Isto é, o § 10 trata de hipótese diversa, na qual a falsidade (o evidente
intuito de falsificar, de prestar declaração mentirosa, dolosa etc.) deve estar devidamente
comprovada e ser obviamente resultante de dolo. E, lembre-se, se a lei não tem palavras inúteis7,
quanto mais orações inteiras, de tal maneira que se fosse possível a aplicação da multa isolada
sem o elemento subjetivo dolo, o § 10 seria totalmente desnecessário e bastaria que o legislador
determinasse a aplicação da multa de 150% no próprio § 9o, inclusive sem usar a expressão
“quando se comprove falsidade”.
Como se demonstrou, portanto, todas as técnicas de interpretação da norma
demonstram que o dolo é primordial para a aplicação da multa, de tal forma que a Fazenda
Nacional equivocou-se neste particular.
No presente caso, veja-se que a Auditora Fiscal inclusive formalizou
Representação Fiscal para Fins Penais ao argumento de que o contribuinte teria praticado crime
contra a ordem tributária tipificado no art. 1o, I e II, da Lei 8137/90, que define crimes contra a
ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Isso
fragiliza a própria tese recursal, pois a acusação contra o contribuinte também está baseada na
existência de conduta dolosa, de modo que nem mesmo a fiscalização parece ter dispensado a
necessidade do elemento dolo. Veja-se:
A auditoria formalizou Representação Fiscal para Fins Penais que será encaminhada à
autoridade competente, por ter verificado que o contribuinte praticou atos que, EM
TESE, caracterizam crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1o, incisos I e II
da Lei 8.137/90.
Quanto à inexistência do dolo em si, a Fazenda Nacional não impugnou o seguinte
trecho do acórdão recorrido, segundo o qual o motivo da glosa ocorreu apenas por divergência

7 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 251.

Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

interpretativa em relação aos índices de correção do indébito tributário, de modo que, em se
tratando de divergência de entendimentos, é descabido cogitar-se de dolo:
Ademais, cabe mencionar que o motivo da glosa se deu apenas por divergência de
entendimento quanto aos índices de correção, ou seja, com base em entendimento
jurisprudencial a contribuinte entendeu que deveria utilizar-se de um indice,
enquanto que o fiscal entendeu que deveria ser utilizado outro. A meu ver,
impossível indicar falsidade em interpretação da legislação, de índices de correção,
ainda mais quando o índice aplicado vigora em algum momento na legislação.
Entendo que tais fatos são aptos apenas às glosas das compensações e ao
lançamento do Auto de Infração DEBCAD no 51.021.083-0, mas não à caracterização da
declaração falsa. A propósito, e como foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais com
base no art. 1o, I e II, da Lei 8137/90, vale transcrever a redação de tais dispositivos:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no
9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Quer dizer, a divergência em relação à correção monetária não caracteriza a
declaração falsa e o crime praticado pelo contribuinte. Inexiste crime de hermenêutica e o
Superior Tribunal de Justiça tem adotado a seguinte corrente interpretativa:
Não configura crime contra a ordem tributária o mero inadimplemento da obrigação,
mas somente ilícito tributário. Isso porque a relevância típica da conduta depende da
constatação de que o agente atuou com consciência e vontade de causar prejuízos
ao erário público, assim, na dúvida, o dolo não pode ser presumido, pois isso
significaria atribuir responsabilidade penal ao contribuinte apenas inadimplente.
Não caracteriza o delito de declaração falsa previsto no art. 1°, I, da Lei 8.137/1990
quando o agente atua com base em interpretação equivocada da legislação
tributária - objeto de decisões conflitantes do âmbito da Secretaria de Fazenda. Isso
porque a falsidade relaciona-se ao fato e não ao significado jurídico dele, assim, não
havendo previsão para a punição do referido crime na modalidade culposa, a não
demonstração do elemento subjetivo necessário para a caracterização do ilícito importa
na atipicidade da conduta.
(Vide Informações Complementares à Ementado do HC 351.718/PE, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe
30/10/2018)
No mesmo sentido, os seguintes julgamentos daquele Tribunal, os quais reforçam
a inexistência de crime interpretativo e a circunstância de que o dolo difere do mero
inadimplemento:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FRAUDE. ELEMENTO DO TIPO.
INEXISTÊNCIA. MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O legislador ordinário, ao descrever abstratamente o crime de sonegação fiscal, não
previu a possibilidade de sua punição pela forma culposa, restringindo-o à regra prevista
no artigo 18, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual "salvo os casos
expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando
o pratica dolosamente".
2. Para que o delito em comento se caracterize, não basta que o agente obtenha a
redução ou supressão do tributo, mas que tal desiderato tenha sido alcançado
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

mediante a utilização de um artifício fraudulento, seja por meio da omissão de um
dever de informação que lhe é imposto, ou pela declaração de informações falsas à
autoridade fazendária.
3. Sem que seja necessário o revolvimento do conjunto probatório, constata-se que,
assim como reconhecido pelo próprio Conselho de Contribuintes, a conduta do
paciente, embora tenha importado na supressão ou redução de tributo devido, não
foi praticada com o dolo necessário para a caracterização do ilícito em tela, já que
atuou mediante um conceito equivocado sobre o fato gerador da exação devida, e
não se negou em prestar as informações necessárias para a correta quantificação do
tributo.
4. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade penal da conduta atribuída ao
paciente, determinando-se o trancamento da ação penal deflagrada.
(HC 135.426/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 18/04/2013)
.............................................................................................................................................
HABEAS CORPUS. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA DE FRAUDE.
1. A errônea exegese da lei tributária quanto ao cálculo correto do ICMS no
lançamento de crédito, em face da diferença de alíquotas praticadas no Estado de
destino e no de origem, ausente o elemento fraude, não configura a infração tipificada
no art. 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/90.
2. A segurança jurídica não pode nem deve permitir que simples desencontros
interpretativos, ocorrentes muitas vezes até mesmo nas altas esferas do Judiciário
sirvam de pretexto para acionamento da Justiça Criminal, como meio rápido,
eficaz e expedito de incrementar as receitas governamentais.
3. Na operação não houve fraude nem inserção de elementos inexatos em documentos,
mas mero aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de transações interestaduais.
4. Ordem concedida.
(RHC 7.798/PR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado
em 25/05/1999, DJ 14/06/1999, p. 227)
Destarte, deve ser desprovido o recurso da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Mário Hermes Soares Campos – Redator Designado
Em que pese o esmerado e bem fundamentado voto, peço vênia ao e. Relator para
apresentar respeitosa divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a
entendimento favorável ao provimento do presente Recurso Especial da Fazenda Nacional,
conforme passo a demonstrar.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

Conforme bem relatado, a discussão no presente Recurso Especial cinge-se à
pertinência de aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8212, de
1991, à vista da glosa, procedida pela autoridade fiscal lançadora, do excesso de compensação
efetuada e lançamento da referida multa isolada decorrente das compensações indevidas.
De pronto, entendo que deve ser afastada a tese de aplicação, por analogia, ao
presente caso, da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4905, de que: “é
inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude,
por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade” Oportuna a
transcrição do dispositivo legal ensejador de aplicação da penalidade ora discutida para
continuidade da análise:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Verifica-se, pela literalidade do texto normativo, que a hipótese de multa prevista
no art. 89 § 10, da Lei no 8,212/1991, não se trata de multa em razão de mera não homologação
de declaração de compensação. Ao contrário, há expressa previsão no referido dispositivo legal,
quanto à sua aplicação na “hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” Não se trata portanto, repise-se, de mera não
homologação de declaração de compensação, uma vez que a penalidade é expressa quanto à sua
imposição em situação em que se comprove falsidade da declaração de compensação.
Também tenho como desarrazoada a afirmação de que o sistema jurídico-
tributário federal somente admitiria a imposição de sanção em dobro na hipótese de conduta
dolosa do fiscalizado, devendo assim ser comprovada a ocorrência de dolo por parte do sujeito
passivo, para efeito de aplicação da penalidade prevista no art. 89 § 10, da Lei no 8212/1991.
Novamente a simples leitura do texto normativo deixa clara a situação passível de aplicação da
penalidade, qual seja,: “compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada”. Não há qualquer referência na norma quanto à necessidade da existência e de
comprovação do dolo, para efeito de sua aplicação na hipótese de compensação indevida.
Bastando para tanto, que se demonstre a falsidade da declaração, o que entendo evidenciado nos
autos, conforme será especificado nos itens seguintes; mas antes oportuna a reprodução de
ementa e excertos dos fundamentos do Acórdão no 9202-009.483 – CSRF / 2a Turma, de
relatoria do i.Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, que converge quanto à desnecessidade de
imputação de conduta dolosa para o efeito de aplicação da multa objeto do presente Recurso
Especial.
Acórdão 9202-009.483 – CSRF / 2a Turma
Relator Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

(...)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. Na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à compensação
indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que o contribuinte
utilizou-se de créditos não líquidos e certos.
(...)
VOTO
(...)
Pois bem. O § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 assim dispõe:
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado. (destaquei)
A seu turno, falsidade é qualidade daquilo que é falso, que, na sequência, pode ser assim
definido : 1 Oposto à verdade ou à realidade; inexato, infundado. 2 Em que há
mentira, fingimento ou dolo. 3 Que não é verdadeiro, mas inventado; fictício,
enganoso. 4 Que se faz passar pelo que não é; impostor. 5 Que não é original ou
autêntico, mas feito como imitação, às vezes com intenção fraudulenta; falsificado,
imitado, postiço. 6 Que não é leal; desleal, pérfido, traidor.
Diferentemente da seara criminal, onde para se ter um provimento condenatório faz-se
necessário, como regra3 , provar o dolo na conduta comissiva ou omissiva do agente, na
medida em que a pena traz, a rigor, restrições ao seu consagrado direito constitucional à
liberdade; no âmbito tributário tem-se como regra, quanto à imposição de penalidade, a
desnecessidade de se apontar/provar o dolo na conduta do contribuinte, como se denota
do artigo 136 infra colacionado, eis que, aqui, a penalidade traz implicações, em última
análise, ao direito à propriedade.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse rumo, pode-se concluir que enquanto no âmbito criminal, a regra é que se
demonstre a intenção (dolo) na conduta do agente; no tributário, a responsabilidade pela
infração é de natureza objetiva, bastando, para tanto, que se demonstre a ação (ou
omissão), o resultado reprovável e o nexo de causalidade entre ambos.
Perceba que quando o legislador tributário pretendeu exigir do Fisco a comprovação da
intenção do agente, o fez expressamente na lei, consoante se denota do parágrafo 1o do
artigo 44 da Lei 9.430/96, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ainda para ilustrar, veja-se o que diz o artigo 18 da Lei 8.023/90, que estabelece a multa
de ofício em 150% sem que para isso exija do autuante a demonstração do dolo, mas
apenas da conduta legalmente reprovável:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa
de cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem
prejuízo de outras cominações legais.
Perceba-se que a lei estabelece - objetivamente - situação que uma vez constatada dará
ensejo à multa já no patamar original de 150%. Não há qualquer gradação, ao contrário
de que se tem para as multas de oficio daquele artigo 44.
Posto desta forma, penso que toda e qualquer discussão sobre o tema, notadamente com
relação à não aplicação literal do dispositivo, em princípio, refogeria ao âmbito do
contencioso administrativo, vez que acabaria por envolver, inevitavelmente, questões
acerca da razoabilidade e do não-confisco decorrentes da aplicação da norma.
Nesse mesmo sentido os seguintes julgados
Acórdão 9202-010.519 – CSRF / 2a Turma
Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA
LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91,
não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do
sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação indevida, mostrando-
se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos que sabia não serem líquidos
e certos.

Acórdão 9202-009.849 – CSRF / 2a Turma
Relator Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada
de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de
contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

Retornando à questão da falsidade da declaração de compensação apresentada
pelo sujeito passivo, conforme apontado pela autoridade fiscal lançadora, o contribuinte
compensou créditos em valores muito superiores e utilizando-se de critérios de correção e
atualização em desconformidade com a decisão proferida nos autos do processo judicial que
movera em desfavor da União. Trata-se do processo judicial de no 97.110.14029-8, que tramitou
na 2a Vara da Justiça Federal em Piracicaba/SP, onde foi garantido à contribuinte o direito de
compensar contribuições previdenciárias pagas indevidamente, incidentes sobre remunerações de
autônomos com fundamento no art. 3o, inc. I, da Lei no 7.787, de 1989, julgado inconstitucional
conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 1.102-2 DF e Resolução no 14/95 do
Senado Federal. Por apelação das partes, junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região o
processo recebeu o no 2000.03.99.070101-1, já transitado em julgado, com baixa definitiva, que
apresenta a seguinte ementa:
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRÓ-LABORE. ARTIGO 3o, I, DA LEI
7.787/89
E
ARTIGO
22,
INCISO
I,
DA
LEI
No
8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO E
CORREÇÃO MONETÁRIA: “NON REFORMATIO IN PEJUS”. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REMESSA OFICIAL. CABIMENTO.
I – Remessa oficial tida por interposta, por força do art. 10 da Lei no 9.469/97.
II - Foram declaradas inconstitucionais as expressões "avulsos, autônomos e
administradores", contidas no inciso I do artigo 3o da Lei 7787/89 pelo C. Supremo
Tribunal Federal e Resolução no 14/95 do Senado Federal, bem como os vocábulos
"empresários" e "autônomos" contidos no artigo 22, inciso I da Lei no 8212/91 (ADIN
1102-2/DF).
III - Devida a compensação dos recolhimentos das contribuições efetuadas
indevidamente, desde que o crédito seja líquido e certo e que a compensação seja
efetuada entre contribuições da mesma espécie, segundo o disposto no artigo 66 da Lei
no 8.383/91.
IV - A contribuição previdenciária incidente sobre os pagamentos efetuados a
autônomos e administradores instituída pelas Leis nos 7.787/89 e 8.212/91, concentra-
se, unicamente, na pessoa de quem a recolhe, qual seja, a empresa, que assume a
condição de contribuinte de fato e de direito, de modo que descabe na compensação
questionada, a exigência da repercussão, consoante jurisprudência dominante do C.
Superior Tribunal de Justiça.
V - Recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento mais
favorável ao contribuinte no sentido de que o prazo para obter a compensação da
contribuição recolhida indevidamente está sujeita ao prazo prescricional qüinqüenal,
contado a partir do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade do art.
22, I, da L. 8.212-91 (ADIn 1.102-2 DF, DJ S-1, 17.11.95),e a partir da Resolução do
Senado no 14, de 1995, de suspensão da execução do art. 3o, I, da L. 7.787-89 (DOU
28.04.95).
VII - As limitações aos percentuais mensais de 25% e 30%, estabelecidos pelas Leis
9.032/95 e 9.129/95, não alcançam os créditos constituídos anteriormente à vigência das
citadas normas (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
VIII - A correção monetária dos valores compensáveis em apreço deverá ocorrer
pelo IPC/IBGE, no período de março de 1990 a janeiro de 1991, o INPC/IBGE, de
fevereiro de 1991 a dezembro de 1991, a UFIR, a partir de janeiro de 1992, até
dezembro de 1995.
IX – Em face do princípio do non reformatio in pejus, nada há que ser reformado na
sentença recorrida, não obstante o entendimento acima explicitado sobre os temas da
limitação e correção monetária.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

X – Honorários advocatícios mantidos.
XI - Remessa oficial, tida por interposta e recurso do INSS improvidos.
(negritei e grifei)
O item VIII da “Ementa” da decisão judicial acima transcrita, determina que a
correção monetária dos valores compensáveis garantidos à autuada deveria ocorrer pelo
IPC/IBGE no período de março de 1990 a janeiro de 1991, pelo INPC IBGE, de fevereiro de
1991 a dezembro de 1991, e pela UFIR, a partir de janeiro de 1992, até dezembro de 1995.
Entretanto, em total descumprimento da sentença judicial, entendeu a autuada pela
aplicação de índice de atualização monetária que lhe garantiria valor extremamente superior ao
permitido judicialmente. Veja-se que na decisão judicial há expresso comando quanto aos
índices de correção a ser aplicados aos créditos, conforme acima destacado. Não obstante, o
sujeito passivo, mesmo ciente de como deveria atualizar o crédito que lhe fora conferido,
conforme decidido judicialmente, optou por se utilizar de metodologia diversa, resultando em
valores de supostos créditos muito superiores ao que lhe garantido.
Destaco o fato apontado pela autoridade fiscal lançadora e não contestado, de que
a autuada se utilizou de suposta variação da taxa Selic para o período de 01/96 a 09/2009 em
percentual de 993,01%; sendo que a variação real da Selic para tal período foi de 212,40%.
Considerando somente este índice aplicado incorretamente, apesar de outros índices adotados
indevidamente em períodos diversos, o crédito compensado pela autuada foi falsamente
majorado em 4,67 vezes, sendo cediço que a variação da taxa Selic é facilmente encontrada na
página eletrônica da Receita Federal ou de outros órgãos públicos federais.
Nessa perspectiva, incontestável o fato de que o sujeito passivo declarou crédito
em GFIP muito maior do que possuía, utilizando-se de indexadores de correção monetária
distintos daqueles autorizados pela sentença judicial e, conforme demonstrado, mesmo índices
falsos, objetivando reduzir/excluir valores devidos de contribuição previdenciária.
Ao assim proceder, efetuando compensações indevidas não lastreadas ao quanto
decidido no processo judicial e com utilização de índices inidôneos, claramente caracterizada a
prestação de informação falsa em GFIP, implicando em falsidade das declarações de
compensação apresentadas. Ora, uma declaração, ou um documento falso, são falsos por sua
própria natureza e independem: de sua efetiva utilização, eventuais efeitos ou consequências, e
tampouco da averiguação de conduta dolosa do agente. Entretanto, nos presentes autos, resta
evidenciado que em decorrência da falsidade da declaração de compensação apresentada houve
falta ou recolhimento a menor de contribuições, impondo-se assim a aplicação da norma
punitiva. Destarte, tem-se configurada a hipótese prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91,
que não exige dolo do agente, bastando a comprovação da ocorrência de falsidade na
compensação indevida. Situação que restou demonstrada nos presentes autos e sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez caracterizada a ocorrência da
hipótese descrita na norma, cabe à autoridade tributária proceder ao respectivo lançamento.
Correto assim o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora, devendo ser mantida a
penalidade aplicada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10865.722621/2012-73

Fl. 554
DF CARF MF
Original